Tribunal: TJSP
Processo: 1025855-42.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Construção contratada pelo regime de administração. Cobrança de valor referente ao "preço de custo". Sentença de procedência, condenando a parte requerida ao pagamento de R$2.282,33. Irresignação do requerido. Acolhimento. Ausência de comprovação da aprovação em assembleia. Precedentes deste E. TJSP. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000872659
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1025855-42.2016.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
SERGIO
EDUARDO
MENDONÇA,
é
apelado
FV
RIBEIRÃO
INCORPORADORA IMOBILIÁRIA SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE
SOUZA.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1025855-42.2016.8.26.0506
Voto no 12.113 (D)
Pág. 2/5
VOTO No 12.113
No Processo - Classe:
1025855-42.2016.8.26.0506 - Apelação Cível
Origem:
Comarca de Ribeirão Preto
MMa Juíza de 1o Grau:
Adriana Brandini do Amparo
Partes:
Apelante: Sergio Eduardo Mendonça
Apelado: Fv Ribeirão Incorporadora Imobiliária Spe Ltda
AÇÃO DE COBRANÇA. Construção contratada pelo
regime de administração. Cobrança de valor referente ao
“preço de custo”. Sentença de procedência, condenando a
parte requerida ao pagamento de R$2.282,33. Irresignação
do requerido. Acolhimento. Ausência de comprovação da
aprovação em assembleia. Precedentes deste E. TJSP.
Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de Apelação interposto contra a r. sentença de fls.
372/375 que julgou procedente a Ação de Cobrança, condenando o requerido ao
pagamento do valor de R$2.282,33 referente ao “preço de custo”.
Inconformado, o requerido apelou (fls. 377/392), alegando que não
houve aprovação do aporte financeiro em assembleia do dia 25/08/2017, o que já havia
sido reconhecido em outras ações interpostas pela parte autora, criando vários
precedentes neste Tribunal de Justiça, os quais deverão ser aplicados ao caso dos autos a
fim de evitar insegurança jurídica.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 440/450, pugnando pela
manutenção da r. sentença.
É O RELATÓRIO.
O presente recurso deve ser conhecido e provido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1025855-42.2016.8.26.0506
Voto no 12.113 (D)
Pág. 3/5
Conforme se infere do contido nos autos, as partes firmaram
instrumento particular de cessão de direitos de promessa de permuta de fração ideal de
terreno e a construção foi contratada pelo regime de administração, o que gerou a
cobrança do pagamento do aporte para rateio do custo final da obra.
A r. sentença julgou a ação procedente e condenou o apelante ao
pagamento da quantia de R$2.282,33 referente ao “preço de custo”.
Entretanto, em que pese o respeitável posicionamento da D. Juíza da
causa, este TJSP já analisou outras ações nas quais se discutia a cobrança do referido
valor em virtude da assembleia realizada em 25/08/2017, na qual os presentes não
realizaram qualquer aprovação sobre a cobrança do saldo em virtude de severo
desacordo, gerando inclusive, várias ações de prestações de contas que se encontram em
curso.
Nesse sentido, tem entendido este E. TJSP sobre as ações fundadas na
ausência de aprovação da referida assembleia:
COBRANÇA Incorporação contratada sob o regime de
administração, a preço de custo Rateio do custo final
da obra Inexistência de aprovação à cobrança em
assembleia
Requisito previsto no artigo 60 da Lei
4591/64 - Ausência de comprovação da existência do
saldo, sendo certo que há ação de prestação de contas
ainda em curso
Dívida não configurada

Improcedência - Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1025904-83.2016.8.26.0506;
Relator (a): Mônica de Carvalho; Órgão Julgador: 8a
Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 9a
Vara Cível; Data do Julgamento: 13/02/2020; Data de
Registro: 13/02/2020)
AÇÃO DE COBRANÇA. Construção pelo regime de
administração ou "a preço de custo". Pretensão da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1025855-42.2016.8.26.0506
Voto no 12.113 (D)
Pág. 4/5
construtora de recebimento de aporte final. Sentença de
improcedência, por falta de comprovação de aprovação
em assembleia e também dos valores despendidos. Apela
a autora sustentando ter sido o aporte discutido em
assembleia e a maioria providenciou seu adimplemento;
e revisão da estimativa do custo foi submetido à
Comissão de Representantes. Descabimento. Obrigação
contratual e legal de que a revisão do custo da obra seja
aprovada em assembleia dos adquirentes. Inteligência
dos art. 49 e 60 da Lei no 4.591/64. Mera discussão do
tema, sem haver deliberação, não significa aprovação.
Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1025959-34.2016.8.26.0506;
Relator (a): James Siano; Órgão Julgador: 5a Câmara
de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 11/03/2019; Data de
Registro: 11/03/2019)
COBRANÇA Incorporação imobiliária Exigência de
valor referente ao aporte final da obra
Não demonstração da aprovação do montante pela assembleia
Precedentes deste Tribunal
Decisão
reformada Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1025852-87.2016.8.26.0506;
Relator (a): Alvaro Passos; Órgão Julgador: 2a Câmara
de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 18/06/2019; Data de
Registro: 19/06/2019).
Sendo assim, a r. sentença deve ser reformada, julgando a ação
improcedente, com a inversão dos ônus sucumbenciais, fixando os honorários
advocatícios em 15% sobre o valor atualizado da causa, em atenção ao disposto no
artigo 85, §11 do CPC/2015.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1025855-42.2016.8.26.0506
Voto no 12.113 (D)
Pág. 5/5
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora